Tribunal: STF
Processo: MS 32427
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Pessoa portadora de deficiência sob guarda e dependência econômica em relação a servidor falecido. Anulação de ato do TCU que determinou a cessação do pagamento da pensão concedida com base no art. 217, II, e, da Lei nº 8.112/1990. Agravo regimental não provido.



    1. Pensão vitalícia concedida administrativamente com base no então vigente art. 217, I, e, da Lei n. 8.112/90, na qualidade de pessoa com deficiência. A jurisprudência da Corte se firmou no sentido de que o art. 5º da Lei nº 9.717/98 não teve o intuito de derrogar automaticamente os benefícios constantes do art. 217 da Lei nº 8.112/90.



    2. Anulação do ato do TCU sem prejuízo, na análise da legalidade do ato de concessão da pensão, da apreciação pela Corte de Contas do atendimento aos requisitos constantes do então vigente art. 217, II, e, da Lei nº 8.112/90. 



    3. Agravo regimental não provido.